Tribunal: STF
Processo: RE 110081
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-29
Data de publicação: 1986-08-29

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. OBICE DO ARTIGO 325, INC. V, C, DO RISTF (REDAÇÃO
ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2/85.. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA
ACOLHIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NA ALINEA D DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
NÃO SE CONHECE DO RECURSO FUNDADO EM DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL,
QUANDO NÃO PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 322 DO REGIMENTO
INTERNO.